Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-42.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006169-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.

2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência.

3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

PAGSEGURO INTERNET LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo e Imposição de Penalidade ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à Autora/Agravante, objeto do Processo Administrativo FA nº 0113-010.911-4. A.

Aduz, em síntese, que foi instaurado processo administrativo em razão da não entrega de um berço no valor de R$ 495,45 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), adquirido pela consumidora
Ana Angélica Marquetti Francisco Serante
junto ao site da empresa Home Time Móveis Ltda. ME.

Assevera que, o PROCON/MT julgou procedente a reclamação levada a efeito pelo consumidor e aplicou multa no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão de ter deixado de observar as normas cogentes de proteção e defesa do consumidor, especificadas nos arts. 6º, III; 22; e 55, § 4º, do CDC.

Sustenta que, atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando serem arbitrárias e ilegais as decisões proferidas na seara administrativa, sendo de rigor as suas anulações e, via de consequência, das penalidades injustamente aplicadas.

Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade das multas aplicadas, invoca o princípio da proporcionalidade e objeta sobre o desvio de finalidade das multas.

Alegou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo, e, ao final, o provimento.

Por equívoco, foi juntada decisão equivocada nestes autos (id. 7886506), deferindo o efeito suspensivo, tratando-se de decisão estranha a estes autos.

Nas contrarrazões (id. 8102106), o Estado Agravado requereu o desentranhamento da decisão, sanando o erro material.

No mérito, afirma a inexistência de requisitos para concessão da liminar recursal, bem como a impossibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e também a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada pelo Procon via processo administrativo impugnado.

Requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (id. 8102106).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020